Tribunal: TJDFT
Processo: 0722532-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO INTERESSADO. BEM IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA SEM QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES REFERENTES AO BEM. NÃO CABIMENTO. DÍVIDA PROPTER REM.
1. em virtude de sua natureza propter rem, os débitos condominiais estão vinculados a coisa, não havendo restrição da obrigação somente ao seu proprietário.
2. Na presente hipótese, o credor/agravado comunicou que o valor do débito era maior que o valor da avaliação dos bens (ID 38982671, fl. 2, dos autos de origem), fato que deveria ter sido observado pelo arrematante/agravante. Assim, correta a r. decisão que indeferiu o pedido, visto que o arrematante responde pelos débitos resultantes das taxas condominiais, ainda que anteriores à arrematação.
3. Em que pese o previsto no parágrafo único do artigo 130 do CTN, conforme acertadamente consignou o i. juízo a quo, deve ser considerado o modo peculiar de realização de venda do bem (alienação particular) e, ainda, que o arrematante foi cientificado quanto a existência de débitos tributários (IPTU) sobre os bens.
4. Recurso conhecido e não provido.